Tribunal: TJSP
Processo: 1005403-94.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Oscilação elétrica em imóvel segurado – Avaria em equipamentos – Sentença de procedência – Recurso da ré – Sub-rogação – Art. 786 do Código Civil – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Art. 14, §3o, do

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Oscilação elétrica em imóvel segurado – Avaria em equipamentos – Sentença de procedência – Recurso da ré – Sub-rogação – Art. 786 do Código Civil – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Art. 14, §3o, do CDC – Fato do serviço - Responsabilidade objetiva – Risco da atividade – Fortuito interno - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005403-
94.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ELEKTRO REDES S/A,
é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005403-94.2019.8.26.0024 -Voto no 1685
2
Apelação no 1005403-94.2019.8.26.0024
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Juíza: Débora Tiburcio Viana
Comarca: Andradina - 2a Vara Judicial
Voto no 1685
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO CONTRATO
DE SEGURO Oscilação elétrica em imóvel segurado Avaria
em equipamentos Sentença de procedência Recurso da ré Sub-
rogação Art. 786 do Código Civil Incidência do Código de
Defesa do Consumidor - Requerida que não se desincumbiu do
ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora Art. 14, §3o, do CDC Fato do serviço -
Responsabilidade objetiva Risco da atividade Fortuito interno -
Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação (fls. 356/372) contra sentença (fls. 350/353), cujo
relatório se adota, que, em sede de ação de regresso proposta por Itaú Seguros de Auto e
Residência S/A em face de Elektro Redes S/A, julgou procedente o pedido inicial,
condenar a ré ao pagamento de R$6.174,19, corrigido monetariamente a partir do
ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% a mês a contar da publicação da
sentença.
Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento de
custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Irresignada, recorreu a ré (fls. 356/372), aduzindo, em síntese, que não
houve a realização de procedimento administrativo, visando à indenização dos danos nos
equipamentos. Observa que o documento denominado “laudo técnico” não traz
informações acerca do método utilizado e é prova unilateral. Além disso, afirma que não há
nos autos comprovantes de pagamento realizados aos segurados, mas somente prints de
tela sistêmica. Destaca que não houve perturbação da rede elétrica de fornecimento de
energia aos segurados, conforme laudo técnico acostado às fls. 189/193. Assim, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005403-94.2019.8.26.0024 -Voto no 1685
3
espeque na ausência de nexo de causalidade entre as avarias nos equipamentos e o
fornecimento de energia, argumenta que não estão presentes os pressupostos da
responsabilidade civil. Por derradeiro, discorre acerca da inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 373/374).
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 378/416), propugnando
pela manutenção da r. sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora, ora apelada, sub-
rogada nos direitos de seus segurados, busca ser ressarcida pelos valores pagos referentes a
prejuízos suportados, em virtude de falha na prestação de serviços de energia elétrica.
Na exordial, narrou ter celebrado contrato de seguro com Rudmar Soares
Corazza (fls. 49/59) e Jandira Suffi Brito (fls. 61/74) que previa, dentre outros aspectos,
cobertura em caso de danos elétricos.
Sucede que, em decorrência de oscilações de energia elétrica provenientes
da rede de distribuição da apelante, bens eletrônicos que guarneciam os imóveis dos
segurados foram danificados. Realizada avaliação por técnicos especializados (fls. 52 e
64/67), constatou-se que houve danos aos componentes dos bens eletrônicos garantidos
pela autora.
Desse modo, em virtude dos propalados danos, a seguradora efetuou o
pagamento da quantia de R$2.674,99 e R$3.499,20, já descontado o montante recebido a
título de franquia, conforme comprovantes de pagamento de fls. 55 e 69.
Sobreveio sentença que julgou o pedido procedente, condenando a ré a
pagar à autora a quantia de R$6.174,19.
Inicialmente, convém destacar que incidem no caso as normas do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005403-94.2019.8.26.0024 -Voto no 1685
4
Defesa do Consumidor.
A apelante é concessionária de serviço público, enquanto a apelada, por ter
se sub-rogado nos direitos do segurado, faz jus à tutela consumerista, nos termos do artigo
3o do mencionado diploma, de modo que aquela se responsabiliza de forma objetiva pelo
fato do serviço, em consonância, outrossim, com o regime de responsabilidade previsto
pelo artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988.
Nessa senda, anota com percuciência Cláudia Lima Marques:
“Uma das grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso dos serviços
públicos que a elas competem (art. 175 da CF), prevendo expressamente, no
art. 22 do CDC, um dever dos órgãos públicos, de suas empresas,
concessionárias ou permissionárias, de fornecer 'serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos'. O direito
administrativo já conhecia a faute du service, baseada, porém, na culpa, e
também o dever de continuidade, mas o CDC inova ao impor-lhes um dever
legal de adequação, como a todos os outros fornecedores.” (MARQUES,
Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo
regime das relações contratuais. 6a ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 585-586).
Não é outra, ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é objetiva” (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014).
Nesse diapasão, exime-se da responsabilidade a concessionária, tão somente
se comprovado que o defeito do serviço inexiste, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, ônus legal do qual não se desincumbiu.
Destarte, as capturas de tela de fl. 365, por si sós, são insuficientes para
comprovar que o fornecimento de energia elétrica tenha ocorrido regularmente nas datas de
ocorrência dos sinistros.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que o risco da atividade desenvolvida
pela apelada engloba a possibilidade de variação de tensão nas redes de energia elétrica,
ainda que oriunda de eventos naturais, como fortes chuvas ou descargas atmosféricas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005403-94.2019.8.26.0024 -Voto no 1685
5
cabendo, mesmo em casos tais, reparação pelo descumprimento do dever de fornecimento
regular de energia elétrica, porquanto se configuram eventos de natureza intrínseca à esfera
de responsabilidade da apelante, denominados pioneiramente por Agostinho Alvim de
fortuitos internos (ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das Obrigações e suas
Consequências. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 330-337).
A propósito, por oportuno, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri
Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor, porque faz
parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se
à noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do
serviço.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade
Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
Em sua sentença, o juízo a quo decidiu:
“Assim, segundo documentos de fls. 52 e 64/66, restou comprovado que os
danos causados originaram-se pela oscilação de energia elétrica, sendo
desnecessário prova pericial nos referidos aparelhos” (fl. 353)
No tocante a tal conclusão, vislumbra-se que os documentos carreados aos
autos são suficientes para o regular deslinde do feito, inexistindo qualquer ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Ora, a exordial foi acompanhada de cópia dos procedimentos de abertura de
sinistro pelos segurados, que reclamaram, com celeridade, dos equipamentos danificados
em virtude de oscilação de energia (fls. 49/50 e 61/62).
Além disso, os laudos técnicos juntados à petição inicial (fls. 62 e 64/67)
constituem subsídio apto a revelar a ocorrência de oscilação de energia decorrente de
descarga elétrica, que foi causadora dos danos nos equipamentos elétricos dos segurados.
Tais laudos são válidos, uma vez que foram elaborados por terceiros que não guardam
relação com a autora.
Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro - Ação regressiva Ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005403-94.2019.8.26.0024 -Voto no 1685
6
de indenização paga por conta de avarias em equipamentos, ocasionadas por
sobrecarga elétrica Procedência - Preliminares rejeitadas - Suficiência de
laudo particular de danos e que decorreram de oscilação de energia
elétrica - Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem
obsta dedução via judicial - Falta de provas de que no dia dos fatos houve
fornecimento adequado dos serviços - Responsabilidade e obrigação de
indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço
público essencial Contrato de seguro, laudo de danos e comprovante de
pagamento amparam a sub-rogação - Ressarcimento regressivo devido -
Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios. TJ/SP, Apelação Cível no 1003013-98.2017.8.26.0032, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. José Wagner Melatto Peixoto, j.
29/05/2018, destaques nossos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Em razão da sucumbência
recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do
art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator